Tribunal: TJDFT
Processo: 0740241-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADA. DESEMPREGO FORMAL E MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. FATOS QUE NÃO JUSTIFICAM O INADIMPLEMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. REGIME FECHADO. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência do § 7o do artigo 528 do Código de Processo Civil, todo o débito alimentar vencido após o ajuizamento do cumprimento de sentença deve ser considerado para efeito de autorizar a sua tramitação pelo “rito da prisão”.
II. O desemprego formal, quando não retira do alimentante a capacidade de trabalho nem o priva do exercício do seu ofício, não se qualifica juridicamente como “impossibilidade absoluta” de adimplemento do dever alimentício, única justificativa processualmente hábil a impedir o uso do instrumento da prisão civil, consoante a inteligência do artigo 528, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
III. Eventual retração da capacidade contributiva do alimentante pode em tese lastrear a revisão dos alimentos, o que, no entanto, não pode ser pleiteado incidentalmente no cumprimento de sentença, na medida em que pressupõe demanda própria, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil.
IV. O pagamento parcial da dívida alimentar não desautoriza o decreto prisional, na esteira do que prescreve o artigo 528, §§ 3o e 6o, do Código de Processo Civil.
V. O fato de se tratar de alimentando maior de idade não tem o condão, ipso facto, de exonerar o alimentante do pagamento do débito alimentar consolidado, devendo a pretensão exoneratória ser deduzida em sede própria.
VI. De acordo com o artigo 528, § 4o, do Código de Processo Civil, “a prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns”.
VII. Ordem denegada.